Tribunal: TJES
Processo: 5015569-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015569-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FERNANDO ZUNIGA SEPULVEDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015569-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FERNANDO ZUNIGA SEPULVEDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O
RDEM
CONCEDIDA.

1.
A
jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

2.
Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

3
. Caso
em que
a fiança foi arbitrada em
27/9
/202
4
,
e até a data da decisão liminar (
1º/10/2024
)
, não
ocorrera
seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

4.
Habeas Corpus
concedido
.
Imposição de medidas cautelares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015569-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FERNANDO ZUNIGA SEPULVEDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DANIEL FERNANDO ZUNIGA SEPULVEDA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 000
2187-37.2024.8.08.0035
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em
um salário-mínimo, no valor atual de
R$
1.412
,00
(
um mil, quatrocentos e doze
reais).

O impetrante afirm
ou
que o paciente
est
ava
preso apenas por não recolher a fiança.
D
este modo,
a
lega que rest
a ev
idenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.
Por fim, aduz
iu
que
o processo de primeiro grau
fo
ra
autuado em plantão judiciário
e
sequer distribuído ao juízo natural da causa.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos
que, no dia
27
/9/2024 o paciente
foi flagrado no Shopping Vila Velha, na posse de um par de tênis e um par de meias subtraídos da loja Decathlon, utilizando de uma fita metálica para impedir a detecção do alarme.

R
ealizada a audiência de custódia
(id. 10156480)
,
o
Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares, entre elas, o pagamento da fiança arbitrada no valor de
1.412
,00
(
um mil, quatrocentos e doze
reais).

Ocorre que,
n
a data
da análise da pretensão liminar (1º/10/2024)
, o paciente continua
va
preso, em razão de não ter efetuado o recolhimento da fiança arbitrada.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como
a natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de
72 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em
27/9
/202
4
,
e até a data da decisão liminar (
1º/10/2024
)
, não
ocorrera
seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Por fim, informo que, segundo o juízo de origem,
“a vítima solicitou a desistência das medidas protetivas concedidas em seu favor, revogadas nesta data”
(Id. 6709164).

A
rrimado nas considerações ora tecidas
,
confirmo a liminar a seu tempo deferida
e
CONCEDO
a ordem
,

para
deferir
a liberdade provisória
ao
pacient
e, preservando as medidas
cautelares diversas
aplicadas e que não tenham sido posteriormente revogadas pelo Juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)